Tribunal: TJMT
Processo: 1025907-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025907-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), FABIANO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 044.930.731-01 (AGRAVANTE), KARLA LAURA DE ARRUDA GOMES COSTA - CPF: 004.692.791-33 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE JUNG (AGRAVADO), KARLA LAURA DE ARRUDA GOMES COSTA - CPF: 004.692.791-33 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025907-11.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO

–
H
ABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – HABILITAÇÃO INDEFERIDA – DISCUSSÃO REMETIDA PARA AS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVAS DE BENS DESDE QUE HAJA DOCUMENTO QUE COMPROVE SUFICIENTEMENTE A ALEGADA OBRIGAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A discordância dos herdeiros obsta a habilitação de crédito, notadamente por tratar de procedimento de jurisdição voluntária onde não tem o contraditório.

A reserva de bens é possível desde que haja documento que comprove suficientemente a obrigação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025907-11.2022.8.11.0000

Agravo no
1025907-11.2022.811.0000

Agravante:
Fabiano Batista dos Santos

Agravado:
Espólio de Alexandre Jung representado pela inventariante Karla Laura de Arruda Gomes Costa

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto por
Fabiano Batista dos Santos

contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara
Esp. de Família e Sucessões de Cuiabá
.

AÇÃO
:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO n.o 1012697-95.2021.811.0041
apresentada por
Fabiano Batista dos Santos
, aqui agravante, em face do
Espólio de Alexandre Jung representado pela inventariante Karla Laura de Arruda Gomes Costa
.

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu o pedido de Habilitação de Crédito
.

Em síntese, defende a possibilidade da utilização da Habilitação de Crédito e a reserva de bens suficientes para saldar a dívida, nos termos do parágrafo único do art. 643, do CPC.

Irresigna com a decisão impugnada na parte que fez referência a propositura de Inventário e partilha no foro do domicílio do autor da herança.

Após discorrer sobre o “
CONCEITO JURÍDICO DO TITULO DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA, OBJETO DA AÇÃO DE HABILITAÇÃO
” e da “
RELAÇÃO ENTRE AS PARTES E DA ORIGEM DA DÍVIDA
”, bem como sobre a “
ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA
” pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

Na contraminuta, o Espólio agravado, defende o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Alternativamente, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025907-11.2022.8.11.0000

Agravo no
1025907-11.2022.811.0000

Agravante:
Fabiano Batista dos Santos

Agravado:
Espólio de Alexandre Jung representado pela inventariante Karla Laura de Arruda Gomes Costa

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que indeferiu pedido de Habilitação de Crédito feito por
Fabiano Batista dos Santos

aqui agravante no Inventário dos
bens deixados por
Alexandre Jung
que tem como inventariante
Karla Laura de Arruda Gomes

Costa
.

Saber ainda se é caso de deferir reserva de bens em favor do habilitante de crédito aqui agravante
.

Fabiano Batista dos Santos

aqui agravante
opôs Habilitação de Crédito no Inventário
dos
bens deixados por
Alexandre Jung
que tem como inventariante
Karla Laura de Arruda Gomes

Costa, a fim de receber o valor total de R$32.387,77
constituído por R$25.378,77 da alegada divida mais honorários advocatícios e por R$7.000,00 a título de eventuais danos morais.

Esclareceu que a suposta divida restou comprovada pelo Termo de Reconhecimento de Dívida assinada pelo Espolio de Jung e diz respeito a R$21.635,97 referente a empréstimo que que o habilitante fez para Alexandre Jung e mais R$1.635,97 de despesas da Fazenda Pau d’alho quitadas pelo habilitante (id. 53296072).

O
Espólio
contestou a validade do citado termo de reconhecimento de divida e a própria existência da dívida (id. 64756697).

E a discordância dos herdeiros obsta a habilitação de crédito, como pontuou a decisão impugnada, notadamente por tratar de procedimento de jurisdição voluntária onde não tem o contraditório.

Nesse sentido, veja as orientações jurisprudenciais:

“Embargos de Declaração em Agravo de instrumento. Direito de Família. Ação de inventário.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DISCORDÂNCIA DE HERDEIRO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PARA O RECONHECIMENTO DE EVENTUAL CRÉDITO
. Arguição dos vícios de omissão e de erro material. Não configuração. A contradição que enseja os embargos de declaração é a contradição interna, verificada no âmbito da decisão recorrida. Não há contradição entre decisão embargada e o que o recorrente pretende. Ausentes os pressupostos de embargabilidade cravados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2141065-80.2022.8.26.0000; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 18/01/2023; Data de Registro: 18/01/2023)

(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA FORMA PACTUADA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

-
Sabe-se que habilitação de crédito em inventário possui o nítido caráter de jurisdição voluntária e só se efetiva no feito quando não há discordância dos interessados, sendo o crédito originalmente oriundo de título de crédito extrajudicial e judicial, estando a dívida líquida, certa e exigíve
l.

- O pagamento da correção monetária e os juros de mora deverão obedecer o que restou estabelecido no contrato pactuado entre as partes, ainda mais que não houve discussão das cláusulas contratuais em momento oportuno.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.135179-4/001, Relator(a): Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado) , 8a Câmara Cível Especializada, julgamento em 22/09/2022, publicação da súmula em 28/09/2022)

(grifei).

Quanto a reserva de bens, é possível desde que haja documento
que comprove suficientemente a obrigação, o que não restou verificado
.

Neste sentido é o parágrafo único, do art. 643, do CPC:

“
Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor
quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação
e a impugnação não se fundar em quitação
.”

Com igual entendimento é a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO - CONTROVÉRSIA - QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - ENCAMINHAMENTO PARA AS VIAS ORDINÁRIAS
-
RESERVA DE BENS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA PRETENSÃO
- RECURSO DESPROVIDO

I - O rito especial da Ação de Inventário não admite o exame de questões de alta indagação, não sendo possível a realização de provas no curso do processo.

II - Diante da necessidade de maior dilação probatória para o deslinde do debate sobre a existência e alienação de bens, as questões devem ser dirimidas por meio de ação própria

III - A habilitação de crédito em inventário consiste em procedimento cuja aceitação do credor está condicionada à anuência dos demais herdeiros. Havendo discordância do inventariante quanto à dívida, a controvérsia deve ser resolvida nas vias ordinárias
.

IV - Nos termos do art. 343, parágrafo púnico, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor
apenas quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação
e a impugnação não se fundar em quitação.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0707.18.012834-0/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4a Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/11/2022, publicação da súmula em 18/11/2022) (grifei).

Ressalta-se que o documento apresentado como termo de reconhecimento de dívida não foi reconhecido pelos herdeiros, que questionaram sua validade, motivo, aliás, pelo qual a questão foi remetida para as vias ordinárias.

Quanto ao não conhecimento do Agravo não é o caso, porquanto das razões do recurso é possível identificar o combate à decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023